Tribunal: TJBA
Processo: 0004417-78.2011.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-19
Data de publicação: 2024-03-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0004417-78.2011.8.05.0039

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MUNICÍPIO DE CAMAÇARI

Advogado(s)
:

APELADO: FELIPE HENRIQUE NASCIMENTO DOS SANTOS e outros

Advogado(s)
:
FREDERICO AUGUSTO MESQUITA DOS REIS MARINHO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. MENOR ATINGIDO POR LETREIRO QUE IDENTIFICAVA ESTABELECIMENTO COMERCIAL MANTIDO POR ENTE PÚBLICO QUE RESULTOU EM CORTE PROFUNDO NO BRAÇO DIREITO. ESTRUTURA ENFERRUJADA. COMPROVADA NEGLIGÊNCIA. RESPONSABILIDADE CONFIGURADA. DANOS MORAIS DEVIDOS. QUANTUM ARBITRADO EM ATENÇÃO À RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. VERBA SUCUMBENCIAL ARBITRADA EM ATENÇÃO AO ART. 85, §§2º e 3º, I, do CPC, SENTENÇA MANTIDA. VERBA SUCUMBENCIAL MAJORADA. APELO IMPROVIDO.

Narra a exordial que o Autor Felipe Henrique Nascimento dos Santos, na data de 10 de junho de 2010, com onze anos de idade, encontrava-se no Centro Comercial de Camaçari com a sua genitora, quando na saída do estabelecimento comercial, fora atingido por uma placa informativa da Prefeitura Municipal de Camaçari, que possuía uma barra de ferro enferrujada como sustentação, e que no local dos fatos não fora prestado qualquer socorro e, que logo após, fora encaminhado para o Hospital Geral de Camaçari em decorrência de corte profundo no braço direito.

Restou patente a culpa exclusiva dos agentes da Prefeitura Municipal de Camaçari, sob a forma de negligência, haja vista que a placa informativa do estabelecimento comercial mantida pelo ente público requerido nos autos, encontrava-se totalmente enferrujada. Fatos que ensejam a reparação moral.

In casu, o valor fixado pelo Magistrado de origem, qual seja, R$ 20.000,00 (vinte mil reais), esta de acordo com os precedentes desta Corte e, além de certamente assegurar o caráter repressivo e pedagógico da indenização, não configura enriquecimento sem causa do Apelado.

A condenação do Município de Camaçari ao pagamento de honorários de sucumbência no importe de 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação atende o quando disposto no art. 85, §§2º e 3º, I, do CPC, não havendo que se falar em reforma.

Por fim, tendo em vista o improvimento do recurso e, nos termos do art. 85, §11º do CPC, majoro os honorários advocatícios para 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0004417-78.2011.805.0039, de Camaçari/Ba em que figuram como apelante MUNICIPIO DE CAMACARI e como apelados FELIPE HENRIQUE NASCIMENTO DOS SANTOS e SUELI MOREIRA DO NASCIMENTO.

ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia,
em NEGAR PROVIMENTO AO APELO, nos termos do voto do relatora.

Salvador, .

3